Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO.
1. A celebração de contrato de Plano de Saúde entre as partes submete a relação jurídica às normas da Lei 9.656/98 e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Súmula 469 do STJ.
2. Previsão de período de carência no contrato, não afasta a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência e urgência, é o que estabelece o art. 35-C da Lei no 9.656/98.
3. Comprovada a situação de emergência e ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação (artigo 12, V, "c" da Lei no 9.656/98), é devida a cobertura do plano de saúde (art.12, V, c, da Lei 9.656/98), sendo que ao texto legal não se pode sobrepor a Resolução CONSU no 13/1998.
4. Recurso conhecido e desprovido.